Tribunal: STF
Processo: HC 242395
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. IRRECORRIBILIDADE.



    1. Não cabe agravo interno contra decisão que indefere medida liminar em habeas corpus. Precedentes.



    2. Agravo interno não conhecido.